Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0709165-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO GOMES LIMA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O O agravado informa, na petição colacionada no ID no 15987364, a prolação de sentença nos autos principais. Assim, em razão do disposto no art. 10 do CPC, ao agravante para que diga, em 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento deste agravo. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora